Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. FACULDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RESP 1.639.320/SP. TEMA 972.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede recurso repetitivo no REsp 1.639.320/SP (Tema 972), segundo a qual, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
2. O seguro prestamista ou seguro de proteção financeira é um serviço posto à disposição do segurado que objetiva a garantia do pagamento da totalidade ou parte de uma dívida do segurado, no caso de morte, invalidez, incapacidade física e desemprego involuntário.
3. No caso sob análise, foi posta a disposição do consumidor a faculdade pela adesão ao seguro ofertado por meio de proposta separada, devidamente assinada, contendo as informações referentes ao produto adquirido, motivo pelo qual a restituição não é devida.
4. Deu-se provimento ao apelo.